Tribunal: TJDFT
Processo: 0704288-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. DECISÃO REFORMADA.
1 – Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.
2 – A verificação de que houve modificação de endereço de funcionamento com indicação de local em que não mais se exercia a atividade de comércio, conforme certificado por Oficial de Justiça, aliado à ausência de localização de bens penhoráveis da Devedora após a realização de diversas diligências destinadas à satisfação do débito exequendo, demonstram a ocorrência de dissolução irregular da empresa e, consequentemente, justificam a utilização excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica.
Agravo de Instrumento provido.